Tribunal: STF
Processo: ARE 1251144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 38, p. 10): 
    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO DE REGRESSO ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. Sentença que julgou procedente ação de cobrança de Município em face da Fazenda Pública Estadual, que visava reaver os valores gastos, em razão de ordens judiciais, com a compra de medicamentos, insumos e tratamentos. Alegação de incompetência administrativa dentro do Sistema Único de Saúde. Solidariedade prevista na Constituição Federal se refere obrigação a todos os entes federados de prestar o atendimento necessário à efetivação do valor da saúde pública que não implica no reconhecimento automático de eventual direito de regresso. Valores destinados ao custeio diluídos dentro do próprio sistema de repasse de verbas. Possibilidade, em tese, da efetivação de compensação administrativa. Lei Federal n.º 8.080 /90 que não prevê direito de regresso. Inexistência de cláusula de reembolso entre os entes federativos. Não há de se falar em dívida solidária a quem, na formação do título executivo judicial, não constava como devedor da obrigação. Precedentes. Sentença reformada. Recursos providos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 38, p. 30).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 198 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que o recorrente faz jus ao ressarcimento de R$ 511.995, 95 (quinhentos e onze mil reais, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) junto ao Estado de São Paulo, uma vez que houve gastos para aquisição de medicamentos, insumos de alto custo e serviços médicos de alta complexidade ordenada por força de ordens judiciais (eDOC 38, p. 37).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 43, p. 35-36).
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 793 (RE 855.178-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 47). 
    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno no que tange à discussão do Tema de repercussão geral, porém determinou a devolução dos autos a esta Corte para a análise da questão relativa ao ressarcimento pretendido pela recorrente (eDOC 50, p. 5-8). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 38, p. 10-14):
    “Trata-se originariamente de ação de cobrança ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes em face da Fazenda Pública Estadual, visando reaver os valores gastos no ano de 2011, em razão de ordens judiciais, com a compra de medicamentos, insumos e tratamentos que estariam fora de sua competência administrativa, alegando serem eles de responsabilidade do Estado de São Paulo. 
    (...)
    De fato, a solidariedade prevista na Constituição Federal se refere à obrigação, comum a todos os entes federados, de prestar o atendimento necessário à efetivação do valor da saúde pública; e nada mais significa senão que que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação ou a tratamento médico. 
    Esta solidariedade para tornar efetiva a saúde não implica, todavia, no reconhecimento automático de eventual direito de regresso de um ente federativo contra os demais, tendo em vista que os valores destinados ao custeio estão diluídos dentro do próprio sistema de repasse de verbas que vigora no âmbito do Sistema Único de Saúde: em tese, este possibilita a efetivação de compensação administrativa de eventuais gastos suportados isoladamente por algum dos entes, decorrente do cumprimento de decisão judicial. 
    Além disso, a Lei Federal n.º 8.080/90 não faz previsão sobre o aventado direito de regresso de um ente federativo em relação a outro e não há nos autos prova de que exista, entre o Município e o Estado, cláusula de reembolso dos valores gastos no tratamento de pacientes; faltam, pois, os elementos que a regência civil confere às obrigações para o exercício do direito de regresso. Nessa esteira, uma vez ajuizada ação exigindo o fornecimento de medicamento contra o Município, e sendo ele obrigado a fazê-lo por provimento jurisdicional, deve ele arcar com os custos e despesas daí decorrentes, sem que se possa falar em direito de regresso ou direito ao ressarcimento, pois não haveria de se falar em dívida solidária de quem, na formação do título executivo judicial, não constava como devedor da obrigação.
    (…)
    Sendo assim, é de se reformar a sentença, pois não há, na espécie, obrigação de que os gastos efetuados pelo Município devam ser reembolsados pelo Estado de São Paulo.”
    Em relação à controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, verifica-se que esta Corte já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793) e reconheceu a existência de repercussão geral reafirmando a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    No que tange à questão do ressarcimento pretendido pela recorrente, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.880/1994). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente